Tribunal: TJDFT
Processo: 0749149-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0749149-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA APARECIDA DE OLIVEIRA MARQUES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JULIANA APARECIDA DE OLIVEIRA MARQUES para reformar a decisão proferida nos autos da ação de conhecimento, ajuizada contra BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. A agravante alega não possuir condições financeiras de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Sustenta que, embora constem duas fontes pagadoras em sua declaração de imposto de renda, não mais aufere rendimentos da empresa R7 Facilities, da qual foi desligada em junho de 2025, conforme CTPS. Afirma que sua única fonte de renda é o benefício de pensão da Polícia Militar do Distrito Federal, cujo valor líquido é de R$ 2.158,64, montante que se mostra insuficiente diante dos descontos automáticos e despesas essenciais mensais, que a colocam em situação de superendividamento. Destaca, ainda, que a renda bruta declarada não reflete sua real condição financeira, e que o indeferimento da gratuidade de justiça afronta aos princípios da dignidade da pessoa humana e do amplo acesso ao Judiciário. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada e deferir provisoriamente a gratuidade de justiça. No mérito, pugna pela reforma da decisão para que o benefício seja concedido em caráter definitivo. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inc. I, do CPC, dispõe que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou, em sede de tutela antecipada, deferir total ou parcialmente, a pretensão recursal. Em juízo de cognição sumária, vislumbra-se, prima facie, a plausibilidade na alegação de hipossuficiência deduzida pela agravante, notadamente diante da documentação que instrui o recurso, bem como o risco de dano grave, haja vista que o não recolhimento das custas iniciais pode ensejar a extinção da demanda. Conforme dispõe o § 2o do art. 99 do CPC, o deferimento da gratuidade de justiça exige demonstração efetiva da alegada condição de hipossuficiência, tanto que permite ao magistrado indeferir o pleito quando houver elementos que denotam a falta dos pressupostos legais. Recentemente, o STJ, ao julgar o Tema 1178, firmou a orientação de que o pedido de gratuidade de justiça não pode ser indeferido de plano com base apenas em critérios objetivos, devendo-se, antes, oportunizar à parte comprovar sua condição de hipossuficiência, o que faz por meio da juntada de documentos aos autos. Na origem, o pedido de gratuidade foi indeferido sob o fundamento de a agravante auferir renda bruta anual de R$ 112.624,67 (equivalente a R$ 9.385,38 mensais), superando o limite de cinco salários-mínimos, previsto na Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal (ID de origem 254376596). A decisão agravada fundamentou-se na declaração de imposto de renda da agravante, que apontava duas fontes de rendimento (Polícia Militar do Distrito Federal e R7 Facilities). Todavia, em grau recursal, a agravante comprovou ter sido desligada da empresa R7 Facilities (ID 78173747). A renda bruta mensal atualmente percebida pela agravante, portanto, corresponde ao valor de R$ 6.492,97, proveniente da pensão paga pela Polícia Militar do Distrito Federal (ID de origem 254355540). Ressalte-se, nesse aspecto, que a Defensoria Pública do Distrito Federal adota, como parâmetro objetivo para aferição de hipossuficiência, o limite de renda familiar de até cinco salários-mínimos (art. 4o da Resolução n.o 271/2023), critério também utilizado por esta Corte como referência para a concessão da benesse, em observância ao princípio da isonomia no acesso à Justiça. Assim, considerando que a renda bruta percebida é inferior ao referido parâmetro, e não havendo, por ora, elementos que infirmem a alegada situação de hipossuficiência econômica, reconheço presentes os requisitos legais autorizadores e, em juízo de cognição sumária, ATRIBUO EFEITO SUSPENSIVO ao recurso. Intimem-se, inclusive a agravada, para apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator